Tribunal: TJPA
Processo: 0007772-39.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007772-39.2017.8.14.0006

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: JEANE VIEIRA SANCHES

APELADO: MARLESON ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, RILDO MATIAS DOS SANTOS, RODRIGO RODRIGUES CALDAS, DIEGO LUIZ LEITAO DOS SANTOS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CPB. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS PARA EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO EM FACE DOS APELADOS. TESE PARCIALMENTE PROCEDENTE
.
Os elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ressaltando-se o valor probatório que possui os indícios no Processo Penal e
provada a relação indireta das conversas procedidas por meio de interceptações telefônicas, no aparelho celular subtraído da vítima, com o fato em estudo, aparelho este que estava sendo usado por um dos recorridos, para combinar com seus comparsas outros roubos a imóveis, com o mesmo modus operandi, sem que este fornecesse qualquer explicação plausível nos autos para estar utilizando aquele celular, merece ser reformada a decisão recorrida, no que tange a um dos denunciados, para um decreto condenatório.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Jeane Vieira Sanches
(Assistente de Acusação)
,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que absolveu os apelados da conduta que lhes foi imputada, presente no
art. 157, § 3º, do CPB
.

Narra a denúncia, constante à ID 12152254, sinteticamente,
que no dia 18/12/2016, por volta das 02h10min., a vítima estava em sua residência acompanhada de sua esposa, quando foram surpreendidos pelos acusados que em comunhão de desígnios adentraram na residência da vítima, pedindo que fossem entregues dinheiro e objetos de valor, como neste momento nada foi entregue, os denunciados brutalmente desferiram diversos golpes na vítima, utilizando arma branca e em seguida efetuaram vários disparos com arma de fogo, tendo o ofendido vindo a óbito.

Instruído e processado o feito, sobreveio decisão absolutória.

Inconformada, a Assistente de Acusação interpôs o presente recurso, argumentando,
em suas razões recursais, ID 12152389 e ss.
, que a sentença absolutória deverá ser reformada para um decreto condenatória, já que a autoria delitiva do crime de latrocínio, atribuído aos denunciados, foi devidamente comprovada, por tudo que foi produzido nos presentes autos, sendo os depoimentos constantes no processo meio idôneo para apontar os recorridos como autores do crime em estudo.

Em contrarrazões apresentadas pelos recorridos
, estes pleiteiam o improvimento do apelo interposto.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opina pelo conhecimento e provimento do recurso manejado, reformando a decisão combatida e condenado os réus.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A Assistente de Acusação pretende, através do presente recurso, a reforma da decisão absolutória de primeiro grau para um decreto condenatório, por entender presentes provas suficientes sobre a coautoria delitiva atribuída aos recorridos, em relação ao crime descrito no art. 157, § 3º, do CPB.

A denúncia apresentada à ID 12152254, informa que o ofendido, após ter sua residência invadida por vários criminosos e dizer que na sua casa não possuía cofre, foi torturado e, após essa tortura, foi golpeado com várias armas brancas e, ao final, recebeu vários disparos de arma de fogo em seu corpo, vindo à óbito, tendo os meliantes subtraído vários bens de sua residência, entre eles dois aparelhos celulares.

A perícia cadavérica realizada pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (ID 12152268 e ss.) concluiu que o ofendido sofreu morte violenta, constando várias lesões em seu corpo, sendo estas expostas de forma resumida abaixo:

-
DUAS FERIDAS
, pérfuro-contusas provenientes de dois disparos de
ARMA DE FOGO
à distância e por trás;

-
DUAS FERIDAS
pérfuro-incisivas, proveniente de instrumento pérfuro-cortante (
TERÇADO
);

-
DEZESSEIS FERIDAS
corto-contusas, proveniente de instrumento corto-contundente (
MACHADO
), sendo sua grande maioria desferido por trás, não tendo a vítima nenhuma chance de defesa.

O art. 157, § 3º, do Código Penal possuía a seguinte redação, antes da sua alteração pela Lei 13.654, de 23 de abril de 2018:

“
Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

(...)

§ 3º
Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão, de sete a quinze anos, além da multa;
se resulta morte, a reclusão é de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, sem prejuízo multa
.
”
Grifei

Pois bem, compulsando os autos, verifiquei que a pretensão trazida neste apelo possui esteio forte o suficiente para que prospere em parte, já que a condenação não se impõe a todos os apelados,
senão vejamos
:

O denunciado, RILDO MATIAS DOS SANTOS, vulgo “Bocão
”, foi flagrado em interceptação telefônica, utilizando como seu o telefone celular roubado da vítima,
com IMEI 358.989.063.393.100
, sendo que, na referida interceptação procedida com ordem judicial, constatou-se que o referido réu articula com outros pessoas a dinâmica do tráfico de drogas que o mesmo comandava na região de Marituba e Ananindeua, no entanto, também articula o referido recorrido a invasão de uma residência com outros membros da quadrilha, argumentando que “
tá mamão
” pra invadir a referida casa, inclusive informando que quem mora na casa é somente um velho, uma mulher e um moleque novo, que a ação criminosa tem que ser procedida naquele exato momento e que será feito o crime lá pelo setor do Diego, onde participarão da ação criminosa o “Irmão” e mais outros três elementos (
ID 12152163, pág. 01/02
).

Mais a frente, na ID 12152167, pág. 02 e 03
, há a transcrição da conversa obtida por meio da interceptação telefônica ocorrida
no mesmo número de IMEI 358.989.063.393.100
, do aparelho celular da vítima que encontrava-se em posse do denunciado Rildo Matias do Santos, onde este articula também com outros membros da quadrilha outras ações criminosas, inclusive comentando que já haviam invadido, com outro grupo criminoso, uma casa de um bombeiro, mas que não tinha ninguém no imóvel, e subtraído de lá dois notebooks, um tela (televisão) nova e também um “carrão”, mas que um dos membros da quadrilha deu mole e o carro caiu em uma vala e tiveram que abandonar o carro lá. Também afirma o referido denunciado que entraram em um casarão perto de um condomínio, e que de lá subtraíram vário bens, inclusive um carro, mas que estão planejando entrar em outra casa próximo a esse mesmo condomínio, sendo que lá é só mato e dará pra sair na “limpeza” de lá.

Em outra parte da conversa
o denunciado Rildo Matias tenta vender os produtos do roubo efetuado pela quadrilha na casa do bombeiro, oferecendo uma tv Panasonic e uma lavadora de carros pelo preço de R$ 800,00 (
ID 12152167, pág. 02 e 03
).

Pelo que se mostrou acima, há indícios veementes da participação do denunciado Rildo Matias dos Santos no crime objeto deste processo.

O Código de Processo Penal aduz, em seu art. 239, que
:
Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias.

Os indícios se diferenciam das meras presunções, por serem estas inadmissíveis em matéria de prova no processo pena pátrio, pois originam-se do campo íntimo da figura do investigador, tratando-se de um raciocínio puramente dedutivo de suas reflexões particulares, enquanto aqueles (os indícios) podem ser utilizados como meio de uma possível condenação, desde que possua um limite mínimo de relação com o evento a ser provado (situação conhecida e provada que tenha relação com o fato e autorize, por indução, concluir pela existência de outra circunstância, que no caso é o crime em questão).

O doutrinador Fernando Capez conceitua indícios, em sua obra Curso de Processo Penal, 13ª Edição. Ed. Saraiva, pág. 306, ano 2006:

“a) Indício: é toda circunstância conhecida e provada, a partir da qual mediante raciocínio lógico e pelo método indutivo, obtém-se a conclusão sobre um outro fato. A indução parte do particular e chega ao geral.

Assim, nos indícios, a partir de um fato conhecido, deflui-se a existência do que se pretende provar.

Indício é o sinal demonstrativo do crime: signum demonstrativum delicti.”

Também afirma o jurista Fernando da Costa Tourinho Filho, que:

“Que é o indício? O legislador pátrio, no artigo em exame, assim o definiu: é a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, “por indução”, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. Aqui a palavra “circunstância” está empregada no sentido de fato conhecido, isto é, aquilo que é visto e está ligado, de algum modo, a outro fato cuja existência se pretende demonstrar. Logo, o indício é este algo que se vê e que por dedução lógica nos conduz ao fato probando.”
(
FILHO, Fernando da Costa Tourinho Filho.
Código de Processo Penal
Comentado, volume 1. 8. ed. rev., aum. e atual. Saraiva. São Paulo, 2004, pág. 575).

Em que pese o art. 155 do CPP vedar inicialmente a condenação fundada em meros indícios, esse mesmo dispositivo legal admite tal condenação desde que tais provas sejam cautelares, não repetíveis ou antecipadas, o que é o caso dos presentes autos, já que as interceptações telefônicas ocorreram em sede de medida cautelar deferida judicialmente.

“
Art. 155
. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação,
ressalvadas

as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
.” Grifei

Logo, as provas informadas alhures foram produzidas de forma cautelar, com autorização judicial, além do que, a narrativa empregada pelo acusado nas interceptações telefônicas, utilizando-se do aparelho celular roubado da vítima, articulando outras ações criminosas com os membros de sua quadrilha, e comentando outras ações exitosas do mesmo grupo, todas com o mesmo modus operandi daquele utilizado para a invasão da residência da vítima, deixa claro que o recorrido Rildo Matias dos Santos foi um dos elementos que invadiram a residência do ofendido, torturaram e espancaram, com requintes de crueldade o ofendido, até este vir a óbito.

Assim, provada a relação indireta das conversas procedidas por meio de interceptações telefônicas, no aparelho celular subtraído da vítima, que estava sendo usado pelo recorrido Rildo Matias dos Santos, para combinar com seus comparsas outros roubos a imóveis, sem que este fornecesse qualquer explicação plausível para estar utilizando aquele celular, com o fato em análise, merece ser reformada a decisão recorrida, no que tange a este denunciado, para um decreto condenatório.

Assim,
reformo a decisão guerreada, condenando RILDO MATIAS DOS SANTOS como incurso nas penas descritas no art. 157, § 3º, segunda parte, do CPB, com redação anterior à Lei 13.654/2018
, passando, agora, a proceder a sua dosimetria penal:

Das circunstâncias judiciais constantes do artigo 59 do CP
:

1 – da culpabilidade
: verifica-se que foge aquela descrita no próprio tipo penal,
devendo ser valorada de forma negativa
, já que o denunciado, na companhia de outros agentes criminosos, não satisfeitos somente em subtrair os bens da vítima, resolveram torturá-la, espanca-la e, ao final, com requintes de crueldade, ceifaram sua vida, o que demonstra uma culpabilidade extrema;

2 – dos antecedentes
:
é circunstância negativa
, pois o denunciado não é mais réu primário, mostrando-se possuidor de vasta fixa criminal, inclusive algumas condenações já transitadas em julgado
;

3 – da conduta social
: não há meio idôneo para aferi-la;

4 – da personalidade
: não há critérios para avaliação;

5 – dos motivos
: são os próprios constantes do delito em espécie;

6 - das circunstâncias
:
são negativas
, pois o crime se deu na frente da companheira do ofendido, que ouviu seus gritos enquanto era torturado e morto pelo denunciado e seus comparsas;

7 – das consequências
: as mesmas constantes do tipo;

8 – do comportamento da vítima
: em nada contribuiu para a eclosão do crime.

Em razão da existência de três circunstâncias judiciais negativadas, e do crime tipificado no art.

157,
§ 3º,
segunda parte, do Código Penal Brasileiro possuir uma pena de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, bem como utilizando-se o mesmo critério de aumento de pena do STJ, para primeira fase dosimétrica, ou seja, 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa),
fixo a pena base em 23 (vinte e três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 100 dias multa
.

Inexistente qualquer circunstância atenuante da pena.

Presente uma circunstância agravante, qual seja, a reincidência, já que o recorrido se mostrou possuidor de vários apontamentos criminais em seu desfavor, entre eles mais de um com trânsito em julgado (processos nº 0002625-06.2013.814.0060 e nº 0005231-33.2017.814.0006), sendo então perfeitamente possível utilizar uma dessas condenações para valorar a circunstância judicial de maus antecedentes na primeira fase dosimétrica e, a outra ação transitada em julgada, valorada aqui nesta fase, como circunstância agravante, motivo este que agravo a pena em 01 ano, passando a reprimenda intermediária para
o importe de 24 (vinte e quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 110 dias multa
, quantum este que torno definitivo, por inexistir outra circunstância agravante, bem como não se mostrar presente causas de aumento ou diminuição da reprimenda.

O regime inicial de cumprimento da pena deverá ser o fechado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE parcial provimento
, condenando o apelado, RILDO MATIAS DOS SANTOS, como incurso na tipificação descritas no art. 157, § 3º, segunda parte, do CPB, com redação anterior à Lei 13.654/2018, a uma pena privativa de liberdade de 24 (vinte e quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 110 dias multa, devendo a reprimenda ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, mantendo-se os demais termos da decisão combatida em relação aos outros denunciados.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 24/06/2024